Tribunal: TJDFT
Processo: 0002681-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002681-93.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo advogado Marconi Medeiro Marques de Oliveira ao id 12263305 com vista à execução dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ante o trânsito em julgado do acórdão proferido nos presentes embargos de devedor ocorrido em 9/9/2015, conforme id 12263314. O Distrito Federal, validamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para embargar, conforme certificado ao id 17824907. O pagamento pelo DF da verba executada resulta comprovado pelo documento de id 17361494. Consta ainda a expedição de ordem de levantamento em favor do exequente ao id 17305177. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor e o efetivo pagamento pelo DF dos honorários advocatícios sucumbenciais, julgo EXTINTA a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. À Contadoria Judicial para cálculos das custas finais. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 29 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador